Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE. QUEDA EM EVENTO TEMÁTICO DE NEVE E GELO. AMBIENTE ESCORREGADIO E MOLHADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. EQUIPAMENTO COMPATÍVEL. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, do CDC), ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
3. No caso concreto, a atração disponibilizada pelo Apelado, ambientada em espaço com “neve e gelo”, é, por sua própria natureza, notoriamente dotada de risco inerente, pois trata-se de ambiente escorregadio e molhado, suscetível a quedas, características que foram devidamente informadas pela empresa no ato da contratação.
4. Em situações como essa, em que o consumidor participa de atividade recreativa com risco notório e controlado, ciente da natureza do serviço e provido de equipamentos compatíveis com a segurança exigida, a responsabilização do fornecedor somente se justifica diante da demonstração de falha concreta, o que não ocorreu na hipótese.
5. O conjunto probatório coligido ao feito indica que a Autora, ciente dos riscos, optou por participar da atração e, infelizmente, sofreu queda acidental, após pisar em falso, que, embora lamentável, configura-se como evento isolado e sem qualquer relação com a prestação defeituosa do serviço, mas, sim, com a dinâmica da própria atividade, cuja imprevisibilidade se insere no risco ordinário assumido pela participante.
6. Ausente, no caso concreto, o defeito do serviço, o que afasta o dever de indenizar.
7. Apelação conhecida e não provida.